Tribunal: TJDFT
Processo: 0752790-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E PERDA DO OBJETO AFASTADAS. SEGURO PRESTAMISTA. RESOLUÇÃO 439/2022 CNSP. RESTITUIÇÃO DO PRÊMIO PAGO REFERENTE AO PERÍODO A DECORRER. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por Banco Santander S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-o à restituição da quantia de R$ 988,72.
2. Em suas razões recursais, o recorrente suscita preliminar de inépcia da petição inicial, afirmando que a parte autora não apresentou os fatos e fundamentos dos seus pedidos, além de não ter apresentado provas do que alega e que o pedido foi formulado de forma genérica, impossibilitando a defesa da instituição financeira. Acrescenta que a questão foi resolvida antes da propositura da ação, o que acarretaria perda do objeto e em ausência de interesse de agir. No mérito, sustenta a inexistência de venda casada, o que tornaria inaplicável ao caso a repetição do indébito em dobro. Alega o descabimento da restituição, haja vista que não cometeu qualquer conduta ilícita. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em aferir a inépcia da petição, averiguar a ocorrência de perda do objeto da ação e o cabimento da complementação da restituição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de inépcia da petição inicial. Da análise da petição inicial, constata-se que os fatos e os fundamentos jurídicos foram suficiente e logicamente apresentados, bem como que o pedido é determinado e claro, em observância ao artigo 319 do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
5. Preliminar de perda do objeto ausência de interesse de agir. Na hipótese, é incontroverso que houve a contratação de seguro prestamista e que este foi posteriormente cancelado por iniciativa do recorrido, com concordância do recorrente. A questão posta na ação cinge-se a verificar qual é o montante a ser efetivamente restituído ao consumidor. O fato de o recorrente ter restituído valores, portanto, não implica na perda do objeto do feito, considerando que o recorrido não nega o seu recebimento, mas sim discorda da quantia devolvida. Observa-se, assim, que a tutela jurisdicional pleiteada é adequada, necessária e útil ao objetivo perseguido pela parte autora, mostrando-se nítido o seu interesse de agir. Preliminares rejeitadas.
6. Não há alegação de venda casada e não houve condenação à restituição do indébito em dobro, de modo que não se conhece o recurso nestes pontos. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1894385.
7. O cabimento da complementação do valor restituído foi bem demonstrado em sentença, levando em conta a necessidade de devolução proporcional do prêmio pago pelo segurado, nos termos do artigo 5o, inciso III, da Resolução 439/2022 do Conselho Nacional de Seguros Privados e da cláusula 11 do contrato de seguro consignado (ID 66275460, pág. 2), o que não foi cumprido integralmente pela instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO
8. Preliminares rejeitadas.
9. Recurso conhecido em parte e não provido. Sentença mantida.
10. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que não foram apresentadas contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 319; Resolução 439/2022 do CNSP, art. 5o, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1894385, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 22.7.2024.